Tribunal: TJMT
Processo: 1012812-53.2020.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012812-53.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELIZANDRA DA ROSA & CIA LTDA - CNPJ: 10.989.691/0001-51 (APELADO), EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA - CPF: 020.707.051-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
– SENTENÇA PROCEDENTE – PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO –
DESNECESSÁRIO TEMA 16 STF
–
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN
– LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço.

2. Caracterizada a ilegalidade da cobrança, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa contribuinte.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da Ação Anulatória com pedido de tutela de urgência ajuizado por
ELIZANDRA DA ROSA & CIA LTDA
, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para anular o crédito tributário das Notificações de Lançamentos de números NL 277.669.337.68.2014; NL 64197.337.68.2016; NL 109278.337.68.2017; NL 113791.337.68.2018; e NL 432698.337.68.2015 oriundos das Taxas de Segurança Contra Incêndio (TACIN), e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Em suas razões recursais (id. 73965480), o Apelante em apertadas sínteses alega a preliminar de necessidade de sobrestamento do feito em razão a existência da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000.

No mérito, defende que a Taxa de Segurança Contra Incêndio/TACIN cobrada pelo fisco, não padece de ilegalidade nem inconstitucionalidade, fundamentando que está matéria já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal que consideraram Legítima sua cobrança, visto que atende aos requisitos de divisibilidade e especificidade, além do que sua base de cálculo não guarda semelhança com a de qualquer outro imposto.

Forte nestes argumentos, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, para denegar a segurança.

Apresentada contrarrazões pelo Apelado em id. 73965485.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção ao art. 178 do CPC

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para anular o crédito tributário das Notificações de Lançamentos de números NL 277.669.337.68.2014; NL 64197.337.68.2016; NL 109278.337.68.2017; NL 113791.337.68.2018; e NL 432698.337.68.2015 oriundos das Taxas de Segurança Contra Incêndio (TACIN), e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, vejamos parte do dispositivo:

“[...]ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS vindicados, para anular o crédito tributário espelhado nas Notificações de Lançamentos de números NL 277.669.337.68.2014; NL 64197.337.68.2016; NL 109278.337.68.2017; NL 113791.337.68.2018; e NL 432698.337.68.2015 oriundos das Taxas de Segurança Contra Incêndio (TACIN), e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.”

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se do caderno processual, que a empresa Apelada interpôs Ação Anulatória objetivo a tutela de urgência para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário das Notificações de Lançamentos números NL 277.669.337.68.2014; NL 64197.337.68.2016; NL 109278.337.68.2017; NL 113791.337.68.2018; e NL 432698.337.68.2015, até decisão de mérito.

Aduz que a lei que instituiu tal cobrança é inconstitucional, haja vista que a segurança pública, incluindo a atuação do copo de bombeiros, é dever do Estado, de modo que os serviços públicos que tem característica
uti universi
, não podem ser tributados por meio de taxas.

Pontua que a cobrança é ilegal e abusiva, e põe em risco a sua atividade comercial, visto que cria entraves na gestão negocial, prática vedada pela legislação pátria e em especial pela Constituição Federal.

Logo, podemos concluir que em resumo, a controversa recursal restringe quanto
(in) constitucionalidade da Cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN),
bem como, análise da preliminar arguida em sede recursal.

Feitos todas as ponderações necessárias, passo a análise do mérito recursal em conjunto com a preliminar de sobrestamento.

Pois bem, a
priori,
já adianto que
ambos não merecem provimentos.

Em que pese, o apelante tenha alegado a preliminar quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão da existência da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000, devemos destacar que
o Supremo Tribunal Federal já decidiu, com repercussão geral, nos autos do RE 643247, firmando a seguinte tese que originou o
Tema 16:

A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêncidos, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.

No RE 1.243.431 oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a Ministra Carmem Lúcia, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso extraordinário para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo Estado, ratificando o entendimento externado no tema,
portanto rejeito a preliminar arguida.

Alinhado ao Supremo tribunal, como mencionado acima, vem decidindo ambas Câmaras de Direito Público, vejamos:

TRIBUTÁRIO -
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA - LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO – TACIN - FUNDESTEC - COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908
– SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

2. Ademais, nos autos da ADI nº 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

3. Reconhecida a nulidade, o direito à ressarcimento do crédito cobrado indevidamente a título de Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e FUNDESTEC, pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

4. Sentença ratificada em reexame.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1017523-38.2019.8.11..0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, publicado no DJE 25/08/2021). [Destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA — RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA —
PRELIMINAR — TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN – LEI ESTADUAL N. 4.547/82
– INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – ADI N° 2908 — DIREITO A COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE — RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO — NÃO PROVIDO — RECURSO DOS IMPETRANTES — PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

O art. 145, II, da Constituição da República tem o efeito de autorizar o legislador a vincular atividades do poder público, que sejam específicas, divisíveis e realizadas diretamente em face de ou para determinado contribuinte que a provoca ou demanda ao surgimento de obrigação tributária. As taxas são tributos que têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

O Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 2908, decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros
. ADI 2908, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)”.

É pacífico o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária – Súmula 213 Superior Tribunal de Justiça.

Reconhecida a nulidade não há alternativa a não ser o reconhecimento do direito à compensação dos créditos cobrados indevidamente, que deverão ser apurados na via administrativa.

(N.U 1022625-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, publicado no DJE 10/05/2021). [Destaquei]

Portanto, verifica-se que a instituição de tal cobrança mediante taxa não se mostra resguardada pela Constituição Federal, tendo em vista que tal prestação de serviço é caracterizada como indivisível e de caráter essencial, por ser um serviço de segurança pública.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022